Tribunal: TJSP
Processo: 1021512-24.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-15
Data de publicação: 2020-08-15

Ementa:
Ação de cancelamento de descontos relativos a assistência médica. Servidor público municipal. Contribuição que não se confunde com contribuição previdenciária. Caráter facultativo da assistência médico-hospitalar oferecida pela autarquia. Ação procedente. Recurso voluntário não provido.